Tribunal: STF
Processo: ARE 1402765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Constato que a sentença merece ser integralmente confirmada, por sua própria fundamentação, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, visto que bem apreciou os elementos fáticos e jurídicos envolvidos na demanda.Transcrevo, a seguir, os principais elementos daquela decisão:



    (...)



    Postulam, as autoras, a condenação da ré ao pagamento do valor correspondente às férias não gozadas pelo de cujus, nos anos de 1991, 2000 e 2001, sem a incidência do imposto de renda, tendo em vista a natureza remuneratória da verba. Requerem, ainda, que o valor devido seja apurado tomando por base a última remuneração (março de 2019), com o acréscimo do terço constitucional de férias.



    Narram que são filhas de Jean Jesus Flores de Flores, falecido em 04.04.2019, quando ainda vinculado ao Exército. Esclareceram que, de acordo com os registros funcionais do mesmo, este não teria gozado de dez dias de férias relativas ao ano de 1991, o qual deve ser computado em dobro, e 30 dias de férias nos anos de 2000 e 2001, impondo-se, assim, o pagamento da indenização devida.



    Consignaram que não há prescrição no caso dos autos, tendo em vista que eventual pretensão de ressarcimento apenas surgiria quando da passagem do militar para a reserva remunerada, o que não chegou a ocorrer. Na medida em que a União contesta o pedido deduzido na inicial, posição esta que seria mantida no âmbito administrativo, resta caracterizada a pretensão resistida a justificar seja afastada a preliminar de carência de ação. 



    Passo ao exame do mérito.



    Os documentos que acompanham a contestação dão conta de que, nos períodos indicados na inicial, houve o pagamento do adicional relativo aogozo de férias, presumindo-se, conforme pontuado na decisão que converteu o julgamento em diligências, que o de cujus gozou das férias correspondentes. Essa presunção não é afastada, no entendimento desse magistrado, pela falta de registro do afastamento do militar, nosassentamentos do período, por parte do Exército.



    Ademais, a parte autora, regularmente intimada, não trouxe aos autos elementos que corroborem as alegações constantes na inicial, sequer comconsiderações que apontem para os motivos de fato que levam a crer que não houve o efetivo gozo de férias pelo de cujus, no período citado. Diga-se,por oportuno, que não se trata de prova de fato negativo, mas sim de indicações das razões pelas quais seria viável supor, passados praticamente vinte anos do período aquisitivo do direito e após o óbito do titular, que o mesmo não teria gozado das férias nos períodos indicados.



    Nesse contexto, na ausência de elementos que permitam concluir pela presença do direito alegado na inicial, tenho que o pedido deve ser julgadoimprocedente.



    No presente caso, em que pesem os bem-lançados fundamentos recursais, constato que a sentença recorrida decidiu adequadamente acontrovérsia dos autos, merecendo, pois, ser confirmada, por seus próprios fundamentos.



    Quanto aos argumentos reiterados em fase recursal, pondero que as férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos, razão pela qual apenas em situações excepcionais o militar será privado das férias no respectivo período de gozo. Não se pode presumir o imponderável. Nesse contexto, para que o militar deixe de gozá-las, é exigido que tal fato seja lançado em Ordem de Serviço (OS) assinada pelo oficial superios, no caso o Oficial General. No caso dos autos, não há qualquer registro desse ato.



    De mais a mais, o eventual acréscimo de nova fundamentação decisória poderia redundar em mero exercício de tautologia, sem efetivanecessidade do ponto de vista jurisdicional. Ademais, a fundamentação, mesmo quando concisa, atende ao disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição da República (STF, 2a.T., AI 310.272 AgR, Rel. Maurício Corrêa, j.26.3.2002).



    Portanto, não merece provimento o recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente